Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pela agravada contra os agravantes, na qual o Juízo de Primeiro Grau, em análise à impugnação apresentada pelo primeiro agravante, rejeitou: 1) o requerimento de indeferimento da petição inicial de cumprimento de sentença; 2) a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada; 3) a alegação de necessidade de liquidação prévia para liquidação dos honorários advocatícios; acolheu parcialmente a tese do Distrito Federal e fixou a responsabilidade pelo débito ao IPREV e ao Distrito Federal, distintamente; fixou os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento. Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada incompetência do Juízo de Primeiro Grau, bem como quanto à alegada necessidade de fixação de honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1